Tribunal: TJDFT
Processo: 0750730-27.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0750730-27.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MANOEL COELHO BRAGA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário fundada no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, sob a alegação de violação ao dever de fundamentação das decisões previstas no art. 93, inciso IX, da C. “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVERSÃO DE APOSENTADO AO SERVIÇO ATIVO. CONTAGEM DE TEMPO DA INATIVIDADE PARA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória para reconhecer o direito à contagem do tempo de contribuição durante o período de aposentadoria por invalidez, de dezembro/2004 a março/2011, para fins de aposentadoria após a reversão do servidor ao serviço público. Recurso do autor objetiva reformar a sentença que julgou improcedente o pedido. 2 – Tempo de serviço ficto. Inconstitucionalidade. A incidência de contribuição social sobre os proventos de aposentadoria (art. 40, § 18, CF/88) além do caráter contributivo, apresenta aspecto solidário visando ao sustento do sistema (art. 40 caput CF/88, com redação da Emenda Constitucional 20/1998). A Constituição Federal veda a contagem de tempo de contribuição em que não houve a efetiva prestação de serviço (tempo presumido ou fictício): “A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício” (art. 40, § 10, com redação dada pela EC no 20/1998). Assim, é inconstitucional, e, portanto, ineficaz, o disposto no art. 40, § 1o, Lei Complementar distrital no 798/2008. 3 – Servidor público. Reversão de servidor aposentado por invalidez. Contagem de tempo de contribuição para fins de aposentadoria. Impossibilidade. O tempo de contribuição relativo ao período de dezembro de 2004 a março de 2011, enquanto o servidor achava-se aposentado por invalidez, não pode ser computado para fins de aposentadoria quando de sua reversão ao serviço ativo. Nesse sentido: (RMS 47.718/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015). No mesmo sentido a jurisprudência do TJDFT (07124048920188070018 - (0712404-89.2018.8.07.0018 - Res. 65 CNJ), 8a Turma Cível Relator: MARIO-ZAM BELMIRO). Destaque-se que no referido período a contribuição incidiu apenas sobre a diferença que supera o limite máximo do regime geral de previdência, o que difere da situação quando o servidor está na ativa, período em que a contribuição recai sobre a totalidade de sua remuneração. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. 4 – Recurso conhecido e não provido. O recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00 (art. 6o e art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009) em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento.” Os embargos de declaração apresentados pelo recorrente foram assim decididos pelo colegiado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVERSÃO DE APOSENTADO AO SERVIÇO ATIVO. CONTAGEM DE TEMPO DA INATIVIDADE PARA NOVA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração fundados na alegação de omissão quanto ao disposto no art. 40, §§ 9o, 10 e 12 da CF. 2 – Tempo de serviço ficto. Inconstitucionalidade. Incidência de contribuição social sobre os proventos de aposentadoria (art. 40, § 18, CF/88) de caráter solidário visando ao sustento do sistema (art. 40 caput CF/88, com redação da Emenda Constitucional 20/1998), vedado à lei “estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício” (art. 40, § 10, com redação dada pela EC no 20/1998). A interpretação do art. 40, § 9o. não pode se dar de forma isolada, mas em consonância com o disposto no § 10 do mesmo artigo. Inconstitucionalidade do disposto no art. 40, § 1o, Lei Complementar distrital no 798/2008 já declarada incidentalmente em julgamento anterior. De igual forma, o § 12 do art. 40 não autoriza a aposentadoria com base apenas na contribuição ante o disposto no § 10. Questões já examinadas no julgamento anterior que põe por terra a alegação de omissão. 3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 4 – Recurso conhecido, mas não provido. Quanto aos pressupostos formais, o recurso é próprio, tempestivo, está preparado e mostra-se adequadamente formulado. A repercussão geral mostra-se devidamente demonstrada e o acórdão não diverge de entendimento ex entendimento exarado em regime de repercussão geral. Pretende o recorrente ver prevalecer a interpretação de que o tempo de contribuição previsto no art. 40, § 18, da Constituição Federal não constitui tempo ficto para os fins da vedação de que trata o art. 40, § 10 do mesmo texto. “Art. 40..... § 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.” Com isso, estaria em consonância com o texto constitucional o dispositivo da Lei Complementar 769/2008, que prevê: “Art. 40. São vedados: II – o cômputo de tempo de contribuição fictício para o cálculo de benefício previdenciário; § 1o Não se considera fictício o tempo definido em lei como tempo de contribuição para fins de concessão de aposentadoria quando tenha havido, por parte do servidor, a prestação de serviço ou a correspondente contribuição. A referida norma termina por excepcionar o conceito de tempo ficto, equiparando-o à contribuição, com isso confrontando o disposto no art. 40, § 10o. Da Constituição Federal: “Art. 40..... § 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício.“ Estão presentas os requisitos do art. 1.030, inciso V, do CPC, de modo que não há fundamento para negar seguimento ao recurso nesta instância. De outra parte, não cabe seleção de recurso representativo da controvérsia, pois não há outros com o mesmo objeto. ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 1030, inciso V, do CPC, determino a remessa do feito ao Supremo Tribunal Federal. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Juiz de Direito